Tribunal: TJSP
Processo: 2083912-50.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva por suposta prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva por suposta prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de ausência de justa causa e a validade do reconhecimento do paciente em condições adversas. III. Razões de Decidir. 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, histórico criminal do paciente e risco à aplicação da lei penal, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de álibi e a validade do reconhecimento policial demandam dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus. IV. Dispositivo e Tese. 5. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e risco à aplicação da lei penal. 2. Questões de mérito sobre reconhecimento e álibi devem ser discutidas no processo penal. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LV; CPP, arts. 80, 312, 315, §2o, 316, parágrafo único, 319.